Tribunal: TJMT
Processo: 1051128-22.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051128-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GESSI DA SILVA DUTRA - CPF: 004.108.239-70 (RECORRENTE), ELCLERISON ALVES DE MELO - CPF: 015.602.462-43 (ADVOGADO), CARTAO BRB S/A - CNPJ: 01.984.199/0001-00 (RECORRIDO), LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE - CPF: 972.911.105-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO.

E M E N T A

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONSIGNADOS. COBRANÇAS SUCESSIVAS. DIVISÃO DE RECLAMAÇÕES. REUNIÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONEXÃO RECONHECIDA. PREVENÇÃO. APLICAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE. ERRO MATERIAL. INVERSÃO DOS POLOS. SUSCITANTE E SUSCITADO. CORREÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. 6º JEC DA CAPITAL DECLARADO COMPETENTE PARA JULGAMENTO DAS DEMANDAS.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

O Acórdão de id. 248073683, no R.I. nº
1051128-22.2024.8.11.0001
, julgou procedente o conflito negativo de competência e determinou a reunião das reclamações nºs 1051128-22.2024.8.11.0001 e 1051121-30.2024.8.11.0001, para julgamento conjunto,
declarando

competente o 8º JEC da Capital
.

Ocorre que, no referido Acórdão, houve a troca dos polos, indicando o “Suscitante” (
6º JEC da Capital
), como juízo originário na reclamação n. 1051128-22.2024.8.11.0001, e, do outro lado, o “Suscitado” (
8º JEC da Capital
), como juízo de origem na reclamação n. 1051121-30.2024.8.11.0001, quando, em verdade, o resultado correto é o contrário.

Devolvidos os autos ao 8º JEC da Capital, houve registro da ocorrência, com nova remessa à TR, para correção do erro material (
id. 254389166
).

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- preliminarmente.

Apesar de se tratar de erro material que pode ser corrigido de ofício, a questão fática recomenda a manifestação Colegiada para ideal encaminhamento da solução a ser adotada.

- da conexão.

A conexão foi reconhecida no acórdão prolatado, face a análise dos elementos desta reclamação com a paradigma (
nº 1051121-30.2024.8.11.0001
), observa-se que: (a) as partes são as mesmas; (b) o pedido é igual; e (c) a causa de pedir é similar, pois impugnam, separadamente, descontos indevidos em folha de pagamento, mas com a mesma fundamentação.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – COMPROVAÇÃO
– MENSALIDADES DE FACULDADE IMPAGAS -
VÁRIAS NEGATIVAÇÕES, NA MESMA DATA – VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, MESMO FATO E CAUSA DE PEDIR – PEDIDO DIVERSO
– DANO MORAL EVIDENCIADO – INDENIZAÇÃO FIXADA NA PRIMEIRA DEMANDA JULGADA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE NOVA INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO –
DANO MORAL ÚNICO
– REPARAÇÃO REALIZADA - RECURSO DESPROVIDO. A despeito de se tratarem de 04 (quatro) negativações, provenientes de títulos com numerações diversas, todas elas se referem a mensalidades não pagas, relacionadas ao mesmo contrato, cujas anotações foram todas levadas a efeito na mesma data. Não é fato de a autora ter seu nome negativado 04 (quatro) vezes, no mesmo dia, que vai configurar a existência de 04 (quatro) danos diferentes. Nesse contexto, é forçoso reconhecer que fato que gerou o dano moral é um só. Sendo assim, o mesmo fato não pode receber múltiplas reparações. É dever do Poder Judiciário “dar a cada um o que é seu de direito”, e essa premissa abarca tanto a reparação de possíveis injustiças, ressarcindo aqueles que, de algum modo, foram lesados, quanto a coibição de possíveis abusos de direito.
Nessa perspectiva, as indenizações não devem ser concedidas indistintamente, sem, antes de tudo, o julgador ponderar acerca das peculiaridades subjetivas do caso posto em exame, sob pena de cometimento de grandes equívocos e de graves injustiças
. No caso específico dos autos, como sobejamente explicitado, a indenização almejada nesta ação, a título de dano moral, está fundada no mesmo fato e possui a mesma causa de pedir formulada na ação de numeração 007427-97.2016.811.0004, em que houve a condenação, da instituição de ensino, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais. Assim, a autora já teve ressarcido o abalo moral experimentado,
sendo defeso ao Judiciário referendar nova condenação, decorrente do mesmo fato, sob pena de promover o enriquecimento sem causa
.
(TJMT – 4ª CDP – RApC nº 0007424-45.2016.8.11.0004 – relª. Des. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019 - DJE 21/02/2019). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.”

(TJMT – 3ª CDPv – RApC nº 1001276-17.2020.8.11.0018 – relª. Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 24/03/2021 - DJE 30/03/2021) Grifei.

“Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL QUE ULTRAPASSA O LIMITE DA LEI Nº. 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1- Trata-se de ação de cobrança com base em 2 cheques emitidos pelo autor cada um no valor de R$ 5.500,00. 2- No curso da ação foi demonstrado que mais de um cheque (12, segundo afirmou o demandado), no mesmo valor do objeto desta ação, foram emitidos em favor do autor para pagamento, não sendo possível afirmar se tratar ou não de prática de agiotagem. Contudo, do documento da fl. 26 extrai-se que a negociação dos cheques foi conjunta, permitindo a conclusão de que as ações de cobrança (30900024416; 30900024424 e 30900024432) foram ajuizadas em separado com a finalidade de burlar o teto do valor da causa no procedimento adotado.
3- Contudo, o certo é que, diante da constatação já apontada na sentença, no sentido de que o autor está promovendo diversas ações (também extintas) de cobrança com base em cheques emitidos pelo demandado, deve haver extinção do processo, sob pena de violação do artigo 3º, I, da Lei nº 9.099/95
. 4- Por fim, destaca-se que não se trata de complexidade da matéria, mas de violação do limite de valor a ser postulado no JEC, por isso correta a sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, que resta confirmada pelos próprios fundamentos. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJRS – 1ª TR – RI nº 71002671048 – Rel. juiz Leandro Raul Klippel – j. 26/08/2010). Grifei.

- da prevenção.

O registro ou distribuição torna prevento o juízo que primeiro teve conhecimento da causa (
art. 59 do CPC
).

No caso, evidente a ocorrência do erro material na conclusão do julgamento do RI (
Acórdão de id. 248073683
), ou seja, a reclamação que tramita no Juízo Suscitante - 6º JEC (
nº 1051121-30.2024.8.11.0001
), foi distribuída em 24/7/2024, às 17:32:22, ou seja, anterior à reclamação que tramita no Juízo Suscitado - 8º JEC (
nº 1051128-22.2024.8.11.0001
), que foi distribuída em 24/7/2024, às 18:03:40, sendo, por isso, o 6ª JEC da Capital prevento para o julgamento de ambas as reclamações.

A possibilidade de reunião de reclamações, ou até mesmo de procedimento comum com executivo, nos termos do art. 55, §3º do CPC, será sempre bem-vinda quando necessária a evitar o pronunciamento judicial conflitante.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DE AÇÕES. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS CAUSAS. PROCESSO DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
1. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com a mesma um vínculo de identidade quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão. (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001). 2. A moderna teoria materialista da conexão ultrapassa os limites estreitos da teoria tradicional e procura caracterizar o fenômeno pela identificação de fatos comuns, causais ou finalísticos entre diferentes ações, superando a simples identidade parcial dos elementos constitutivos das ações.
3. É possível a conexão entre um processo de conhecimento e um de execução, quando se observar entre eles uma mesma origem, ou seja, que as causas se fundamentam em fatos comuns ou nas mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma análise conjunta. 4. O efeito jurídico maior da conexão é a modificação de competência, com reunião das causas em um mesmo juízo. A modificação apenas não acontecerá nos casos de competência absoluta, quando se providenciará a suspensão do andamento processual de uma das ações, até que a conexa seja, enfim, resolvida. 5. O conhecimento do recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. A demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, caso contrário não se terá por satisfeito o disposto no § 2º do art. 255 do RISTJ. 6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T -
REsp nº 1.221.941/RJ – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 24/02/2015). Grifei.

“Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. DECISÃO FUNDADA EM FATOS LIGADOS À CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA.
CONEXÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA SUA DETERMINAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM PRAZO MÍNIMO DE VIGÊNCIA. PERDA DO APARELHO POR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ANATEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO CONTRATO. CABIMENTO, PARA DETERMINAR A DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTRO APARELHO PELA OPERADORA OU, ALTERNATIVAMENTE, A RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM REDUÇÃO, PELA METADE, DA MULTA RESCISÓRIA. (...) -
O escopo art. 103 do CPC, além da evidente economia processual, é, principalmente, evitar a prolação de decisões contraditórias ou conflitantes
. Com vistas a dotar o instituto de efetividade, evitando a reunião desnecessária – ou até mesmo imprópria – de ações, o art. 105 do CPC confere certa margem de discricionariedade ao Juiz para que avalie a conveniência na adoção do procedimento de conexão. (...)”
(STJ – 3ª T - REsp 1087783/RJ – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI - DJe 10/12/2009). Grifei.

- do erro material.

Deste modo, evidenciado o erro material, independentemente do trânsito em julgado do Acórdão, necessária sua correção proporcionar seu correto cumprimento.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
ERRO MATERIAL NO RESULTADO DO JULGAMENTO. CORREÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADA. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação de dano moral ajuizada em 04/07/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/02/2017 e atribuído ao gabinete em 01/08/2017. 2. O propósito recursal é decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a violação da coisa julgada; (iii) a lei que rege o julgamento do agravo interno nos embargos de declaração opostos na origem; (iv) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral; (v) a possibilidade de cumulação da condenação ao pagamento da cirurgia plástica corretiva com a compensação do dano estético. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.
4. Exige-se de toda decisão judicial, dentre outros requisitos, a coerência interna entre seus elementos estruturais: a vinculação lógica entre relatório, fundamentação e dispositivo, aos quais, nos acórdãos, deve estar também alinhado o resultado proclamado do julgamento. 5. Embora relacionado ao conteúdo decisório, mas sem com ele se confundir, configura-se o erro material quando o resultado proclamado do julgamento se encontra clara e completamente dissociado de toda a motivação e do dispositivo, revelando nítida incoerência interna no acórdão, o que, em última análise, compromete o fim último da atividade jurisdicional que é a entrega da decisão congruente e justa para permitir a pacificação das pessoas e a eliminação dos conflitos. 6. Hipótese em que a correção efetivada pelo Tribunal de origem está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo art. 463, I, do CPC/73, correspondente ao art. 494, I, do CPC/15, na medida em que não alteraram as razões ou os critérios do julgamento, tampouco afetaram a substância do julgado, aumentando ou diminuindo seus efeitos.
7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ – 3ª T – REsp nº 1.685.092/RS – relª. MINISTRA NANCY ANDRIGHI – j. 18/2/2020). Grifei.

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DO QUADRO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL 01/2011. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO EDITAL. PRETERIÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PRINCÍPIO MÁXIMO DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS DE EQUIDADE -
o Juiz adotará em cada caso a decisão
que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum - Princípio Basilar dos Juizados Especiais
.

.... RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS – 2ª TRFP - RI nº 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço de ofício o erro material no acórdão de id. 248073683.
b)
Em correção, determino:
b.1)
faça essa decisão parte integrante do referido acórdão;
b.2)
a alteração da conclusão de julgamento para constar:
b.2.1)
JULGO IMPROCEDENTE o conflito negativo;
b.2.2)
determinar a reunião das reclamações nºs 1051128-22.2024.8.11.0001 e 1051121-30.2024.8.11.0001, para julgamento conjunto;
b.2.3)
DECLARAR

competente o 6º JEC da Capital, para processo e julgamento, mediante compensação na distribuição.
b)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025